Tribunal: STJ
Processo: 0008657-60.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828016 - SP (2024/0482536-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IVAN BARBETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMILA ALVES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Dosimetria da pena. Tráfico de
drogas. Agravo improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena
foi realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações
específicas para circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in
idem na valoração da culpabilidade.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais,
permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde
que motivada e dentro dos limites legais.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com
fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base,
considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para
cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
IV. Dispositivo e tese
6 . Agravo improvido.
"1. A individualização da pena permite
Tese de julgamento:
discricionariedade ao julgador, desde que motivada e dentro dos limites
Documento eletrônico VDA49388006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 140fccf0-4992-4b7e-a2e2-2ec32e9f3597

legais. 2. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para
circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 40 e 42;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
STF, HC 111840/ES, Pleno, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
27.06.2012; STJ, AgRg no HC 787.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 778.266/MS, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 140fccf0-4992-4b7e-a2e2-2ec32e9f3597

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828016 - SP (2024/0482536-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IVAN BARBETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMILA ALVES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Dosimetria da pena. Tráfico de
drogas. Agravo improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena
foi realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações
específicas para circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in
idem na valoração da culpabilidade.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais,
permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde
que motivada e dentro dos limites legais.
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com
fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base,
considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para
cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
IV. Dispositivo e tese
6 . Agravo improvido.
"1. A individualização da pena permite
Tese de julgamento:
discricionariedade ao julgador, desde que motivada e dentro dos limites
legais. 2. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para
circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 40 e 42;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
STF, HC 111840/ES, Pleno, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
27.06.2012; STJ, AgRg no HC 787.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 778.266/MS, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Em agravo em recurso especial interposto por Ivan Barbetto contra decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região (e-STJ fls. 1467-1473), examina-se a inadmissão
do recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede
o reexame de provas, e na Súmula n. 284 do STF, que trata da deficiência de
fundamentação.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 313-
A, c/c o art. 29 do Código Penal, praticado entre
e
, à pena de 2
02/07/2012
10/09/2014
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo (e-STJ fls. 1214-1216).
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

O Tribunal Regional Federal da 3a Região (e-STJ fls. 1385-1398) manteve a
condenação. O acórdão fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria dos
crimes, destacando que as circunstâncias do crime foram negativamente valoradas em
razão da quantidade de inserções de dados falsos no SISPASS, permitindo a
regularização de diversas aves silvestres em situação irregular. O fundamento foi
considerado apto a embasar a exasperação da pena-base, ressaltando-se que na sentença
foi considerada a prática de crime único.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, alegou violação ao art. 59 do Código Penal e requereu a redução da pena-base
ao mínimo legal, argumentando que a quantidade de dados alterados é elemento inerente
à figura típica (e-STJ fls. 1418-1426).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem porque (e-STJ fls. 1467-
1473) a pretensão de revisão das circunstâncias judiciais e da individualização das penas
exigiria minucioso reexame das provas colhidas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Além disso, a defesa não demonstrou de forma concreta a alegada ofensa aos
dispositivos infraconstitucionais mencionados, incidindo o óbice contido na Súmula n.
284 do STF.
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1477-1495), o agravante
busca impugnar a decisão de inadmissão. Alega, em síntese, que a negativa de vigência
ao artigo 59 do Código Penal não implica reexame de provas, mas sim revaloração
jurídica destas, pois a quantidade de dados alterados não ultrapassa o que já está contido
no tipo penal básico. Ademais, sustenta que a fixação da pena-base acima do mínimo
legal foi desproporcional, considerando que apenas uma circunstância judicial foi
desfavorável. Por fim, argumenta que a decisão agravada não subsiste, pois há perfeita
conformidade entre o pleito da defesa e a jurisprudência da Corte Superior.
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 1534-1537).
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 (e-STJ fls. 1545-1549).
Sobreveio, então, agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
fundamentos anteriores, e postula a concessão de
de ofício (e-STJ fls.
habeas corpus
1558-1562).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

VOTO
O agravo regimental é tempestivo, e impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Não há, contudo, novos argumentos capazes de alterar a conclusão a que se
chegou quando da análise inicial.
A decisão monocrática, pois, vai mantida íntegra, por seus mesmos
fundamentos, a seguir transcritos:
O tribunal de origem validou a dosimetria da pena operada pela origem, assim
analisando a alegação defensiva:
As circunstâncias foram consideradas desfavoráveis em razão da
quantidade de inserções de dados falsos no SISPASS, permitindo a
regularização de diversas aves silvestres em situação irregular. O fundamento
é, portanto, apto a embasar a exasperação da pena-base, ressaltando-se que na
sentença foi considerada a prática de crime único. Outrossim, o patamar de
aumento adotado pelo magistrado revela-se proporcional e razoável, razão
pela qual mantenho a pena-base.

A jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de
inexistir direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento por circunstância
judicial valorada negativamente, já que a dosimetria insere-se no campo da
discricionariedade motivada do julgador. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação por
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi
realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações específicas
para circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in idem na
valoração da culpabilidade.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo
ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada
e dentro dos limites legais.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação
concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a
quantidade e a natureza da droga apreendida.
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada
circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que
proporcionais e fundamentadas.
6. A valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o
tráfico foi fundamentada na posição de destaque do agravante na organização
criminosa, não configurando bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A individualização da pena permite
discricionariedade ao julgador, desde que motivada e dentro dos limites legais.
2. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para circunstâncias
judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde que
proporcionais e fundamentadas.
3. A valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do
agente na organização criminosa, sem configurar bis in idem.".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 40 e
42; CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111840/ES, Pleno,
julgado em 27.06.2012; STJ, AgRg no HC 787.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 778.266
/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.651.618/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343
/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE NA
PRÁTICA DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓIRO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
APREENDIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase
da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma
fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se
apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
29/11/2021
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

No caso concreto, não se vislumbra desproprocionalidade a tornar ilegal a dosimetris
operada, mormente porque fundada em motivo concreto e idôneo: o elevado número de
inserções falsas feitas no sistema informatizado do IBAMA, o que desborda dos elementos
normais do tipo, já que reconhecido crime único.
Concluir-se em sentido diverso demandaria revolvimento do contexto fático probatório,
o que é vedado pela Súmula 7. Cito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES E CORRUPÇÃO PASSIVA. OFENSA À
NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO
ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO OFENSA AO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram
fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à
espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1598714/SE,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
).
29/6/2020
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.270.139/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023

No que diz com o pleito de concessão de
de ofício, saliento que
habeas corpus
se trata de mera faculdade do julgador, quando vislumbrar ilegalidade flagrante, o que,
evidentemente, não é o caso em análise. Como já referido, o elevado número de
inserções falsas feitas no sistema informatizado do IBAMA desborda dos elementos
normais do tipo, justificando o incremento da pena.
Acerca da excepcionalidade da concessão de habeas corpus de ofício, cito o
seguinte julgado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIA INADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS
Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6. Nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
7. A ausência de ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem de ofício, sendo
essa uma faculdade do relator, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. O agravante não apresentou argumentos novos ou elementos capazes de desconstituir
a decisão agravada, o que inviabiliza a reforma do entendimento anteriormente adotado. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 961.470/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49449003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 3988d1d2-144f-44f3-8532-5605d8bc5c65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0482536-4
AREsp 2.828.016 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00086576020184036181 86576020184036181
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN BARBETTO
AGRAVANTE
: CAMILA ALVES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN BARBETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMILA ALVES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454854431220<5650@
2024/0482536-4 - AREsp 2828016 Petição : 2025/0049337-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:18:44
Código de Controle do Documento: 076AC668-822E-4EB8-9D98-24E17FF156B5